Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722115-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: MARCUS CESAR CAMARGO, JOSE CARLOS DA MATTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO DE LIMA MOREIRA contra decisão proferida nos autos do no 0007974-36.2011.8.07.0001 que rejeitou seu pedido de ingresso na lide como assistente litisconsorcial da parte autora e determinou conclusão para julgamento (Id 235383995 – origem). Expõe que seu pedido de ingresso no feito foi indeferido sob o fundamento de que seria cessionário de José Jailson de Sousa, o qual, por seu turno, não teria logrado êxito em ação possessória ajuizada contra o réu José Carlos da Matta. Afirma que não houve qualquer decisão judicial a conferir a posse do imóvel a José Carlos, mas apenas a improcedência do pedido de José Jailson por não ter sido comprovado o esbulho possessório, notadamente por perícia, não havendo que se falar em melhor posse àquele. Argumenta haver violação à coisa julgada formada em demanda proposta por Marcus César e José Carlos, que havia julgado improcedente o pedido de manutenção de posse quanto à área objeto do litígio. Impugna os Contratos de Concessão de Uso Oneroso (CDU) concedidos aos réus pela SEAGRI em 2018 e 2019, por afrontarem a coisa julgada que reconheceu a ausência de posse, além de se referirem a áreas já parceladas e com cobranças de IPTU desde 2005, em curso de regularização fundiária desde 2019 junto à SEDUH, sendo nulos de pleno direito. Assevera que a sentença dos embargos de terceiro n.o 2012.01.1.064943-2, opostos quanto à ação n.o 2008.01.1.150166-4 (esta mencionada na decisão recorrida) destacou que a sentença proferida em favor de José Carlos da Matta em nenhum momento lhe autorizou a exercer a posse do lote avançando sobre áreas em comuns. Defende possuir interesse jurídico no resultado da presente demanda ante a comprovação de sua titularidade sobre os direitos possessórios do Lote 17 do Conjunto E do Condomínio Privê Lago Norte I, mediante cessão de direitos e pagamento de IPTU desde 2005, tributo que tem como fato gerador a posse ou a propriedade do bem, encontrando-se, portanto, na área em litígio. Consigna que o art. 54 da Lei n.o 13.465/2017 dispõe sobre o direito à matrícula em nome dos adquirentes/possuidores das unidades a qualquer título. Esclarece que o cedente Jailson assinou a ata de criação do Condomínio em 05/04/2008 como possuidor de diversos lotes, dentre eles o Lote 17, cuja área está abrangida na disputa jurídica ora em análise, a justificar o interesse jurídico do agravante em ingressar na demanda como assistente litisconsorcial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para observar o iminente julgamento por sentença. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer seu ingresso como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido (Id 72496938). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão, uma vez que determinada a conclusão do feito para imediato julgamento por sentença, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto ao pretendido ingresso do agravante como assistente litisconsorcial, a influenciar na posterior tramitação do feito, constituindo, assim, questão jurídica a ser previamente apreciada e dirimida no âmbito do presente recurso, por ocasião do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito e a eventual prolação de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. À Secretaria para associar o presente feito ao AGI 0722369-04.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora